Tribunal: TJES
Processo: 5027126-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027126-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027126-64.2022.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS

REC
ORRID
A
:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9243701.

Contrarrazões no Id. 9243705.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9243701), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9243694), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC’’

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob o argumento de que a Autora realizou a compra de
bicicletas

por meio da plataforma da Recorrida, mas não as recebeu. Diz que, em contato com a empresa, tentou negociar um estorno pelos valores já pagos,
sendo-lhe informado que receberia o crédito correspondente na fatura do cartão, mesmo assim notou que as suas mensais continuaram com valor elevado. Também não obteve sucesso em resolver
o imbróglio administrativamente, vez que a Recorrida manteve-se silente acerca da manifestação do Procon.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que ‘‘
[...] as diversas faturas anexas a petição inicial, tendo em conta, as diversas compras realizadas pela requerente junto a requerida, não permitem determinar com precisão a continuidade das cobranças, sobretudo, quando observado que nas faturas posteriores a junho/2022 também ocorreram estornos de valores. Assim, não merece prosperar o pleito de reparação por danos materiais.’’

A

Autor
a
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
necessidade de restituição do valor pago e existência de danos morais.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Em relação à
ausência de interesse processual e à perda do objeto suscitadas em contrarrazões,
entendo que referidas alegações confundem-se com o mérito da demanda, motivo pelo qual deixo de apreciá-las em sede preliminar e passo a analisar e decidir conjuntamente com o mérito.

MÉRITO

Trata-se de relação jurídica de consumo regida pela Lei n.º 8078/90, pois a parte autora se subsume ao conceito de consumidor, consistindo em destinatário final dos produtos oferecidos pelo Réu (artigos 2º e 3º, ambos da lei n.º 8078/90).

Cabe ressaltar que o CDC responsabiliza, de maneira solidária, o intermediador de negócios (marketplace) por vícios/defeitos/problemas no produto ou serviço.

O sistema marketplace atrai o cliente, detendo o papel principal, sendo a atuação do lojista e- commerce coadjuvante. Assim, antes de optar pelo parceiro, o consumidor confia na marca da Recorrida, razão pela qual há solidariedade entre a empresa que disponibiliza venda digital e permite a realização de transações comercias do parceiro com seus clientes (consumidores) via internet, na forma do art. 7º, par. Único e 25, par.1º, do CDC.

A teoria do risco do negócio responsabiliza qualquer fornecedor de produtos ou serviços, mesmo que indireto, pois este está auferindo lucro com a atividade, ou seja, não existe bônus sem assumir o ônus.

Outrossim, a teoria da aparência responsabiliza aquele que, embora não seja o efetivo prestador ou vendedor, cause aparência em virtude de publicidade, informações ou logomarca.

Feitas tais considerações, tem-se que o descumprimento da oferta, pelo fornecedor, acarreta a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a sua livre escolha, nos termos do art. 35 do CDC.

No caso em questão
, analisando mais detidamente os autos, observo que a Recorrente conseguiu comprovar a continuidade das cobranças referentes às 03 (três) bicicletas as quais alega ter adquirido no site da Recorrida.

No demonstrativo de transições dos meses de junho, julho e agosto (Id. 9243425, págs. 07, 08 e 10), em especial, pode-se notar a existência de 03 (três) parcelas relativas a cada uma das bicicletas, com valores próximos ao relatado ao Procon (Id. 9243428). Uma correspondente a R$ 174,80 (cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), de um total de 3 (três) parcelas; outra em 4X de R$ 124,88 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos); e a última R$ 96,93 (noventa e seis reais e noventa e três centavos) durante 3 meses.

Sobre os estornos realizados nas faturas acima, não há como precisar se eles se referem à compra impugnada nos autos, seja pela dificuldade na identificação das quantias ou pelo valor diminuto creditado. No entanto, caberia à Recorrida demonstrar que realizou devidamente o estorno dos itens apontados pela Recorrente, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Desse ônus, desincumbiu-se apenas parcialmente ao demonstrar a devolução de R$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) (Id. 9243687, pág. 04), comprovada na fatura com vencimento em 10/06/2022 (Id. 9243425, pág. 07). Quanto ao restante do valor, de um total de R$ 1315, 26 (mil trezentos e quinze reais e vinte e seis centavos), não apontou se houve restituição em momento posterior, nem se adotou outras medidas para tentar solucionar o problema da consumidora.

Ao final, também deixou de comprovar se os produtos, de fato, chegaram à casa da Recorrente.

Presentes, portanto, os elementos a justificar a responsabilização civil, quais sejam, ação em sentido amplo, nexo causal e prejuízo, tendo a Recorrida falhado na prestação do serviço. Por conseguinte, ficam afastadas as alegações de falta de interesse processual e perda de objeto.

Relativamente aos danos materiais
,
considerando que a Recorrida comprovou o estorno de apenas
R$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)
de
R$ 1315, 26 (
mil trezentos e quinze reais e vinte e seis centavos
),
condeno-a a restituir à Recorrente a quantia de R$ 1.120,76 (mil cento e vinte reais e setenta e seis centavos), corrigid
a
monetariamente a partir do desembolso de cada parcela que compõe o montante e acrescid
a
de juros moratórios legais a partir da data de citação.

Acerca do
dano moral
, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa
Ré

em
entregar o produto comprado pelo consumidor ou ao menos devolver o valor pago em espécie, sendo que a questão discutida poderia ter sido facilmente
resolvida
, instando consignar ainda que a parte autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível,
de modo
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa
R
é.

Por fim, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vot
o
pela reforma da r. sentença, no sentido de fixar o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pel
a

R
ecorrente sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE
S
os pedidos, para:

a
)
CONDENAR

a
Recorrid
a

SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. a restituir à Recorrente
WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS
a quantia de R$ 1.120,76 (mil cento e vinte reais e setenta e seis centavos), corrigid
a
monetariamente a partir do desembolso de cada parcela que compõe o montante e acrescid
a
de juros moratórios legais a partir da data de citação.

b
)
CONDENAR

a
Recorrid
a

SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
a
indenizar
a

R
ecorrente
WALDEMARA AQUINO DOS SANTOS

na quantia de

2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)